Tribunal: TJES
Processo: 5001079-23.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001079-23.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELLEN RIBEIRO ALVES FRANCA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001079-23.2021.8.08.0024

RECTE.: ELLEN RIBEIRO ALVEZ FRANÇA DE ALMEIDA

RECDO.: TELEMAR NORTE LESTE S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA OFERECIDA E ADERIDA PELO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ONEROSIDADE INJUSTIFICADA E DESRESPEITO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS DEVIDOS. ADEQUADO O PATAMAR FIXADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Relata a autora que possui contrato de telefonia e internet residencial com a requerida, mas decidiu cancelar o serviço em função do preço elevado e baixa qualidade. Alega que, ao entrar em contato com a operadora para solicitar o cancelamento, lhe foi oferecida uma oferta promocional de um plano no valor mensal R$ 77,00, ao invés do montante de R$ 130,00 pagos anteriormente. A autora decidiu aceitar a oferta, sendo informada de que a partir de setembro de 2020 o novo plano entraria em vigor. Não obstante, a requerida não procedeu à troca de plano e a autora continuou sendo cobrada no valor de R$ 130,00 nos meses subsequentes. Pleiteia o pagamento de indenização por dano moral e material.
2. Tese d
a
Recorrente
:
Alega que os danos morais arbitrados devem ser majorados de forma a inibir a atitude desidiosa e ilícita da recorrida, cumprindo assim o caráter pedagógico da reparação, o que não é eficaz com um patamar baixo de indenização. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese do Recorrido
:
Contesta as alegações, aduzindo, em sede de preliminar, que o recurso fere o princípio da dialeticidade. Ressalta que não há razão para majoração da indenização arbitrada, bem como que inexiste conduta ilícita por parte do recorrido. Requer a manutenção da r. sentença de piso.
4. Sentença: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida nas obrigações de: a) cumprir a oferta aderida pela Autora no momento da repactuação do contrato, consistente no fornecimento de plano com serviços de internet 15 MB e linha telefônica fixa com ligações ilimitadas para telefones fixos e móveis pelo valor de R$ 77,10, durante doze meses (prazo com início em setembro/2020 até setembro/2021); b) restituir em dobro à Autora as seguintes quantias, corrigidas a partir de cada pagamento (Súmula 43, STJ) e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação (ocorrida em 22/02/2021): •10/10/2020:R$51,68; •10/11/2020:R$51,68; •10/12/2020:R$51,40; •10/01/2020:R$51,30. c) pagar à Autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).”
5. Fundamentação:

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que, aparentemente, hipossuficiente. De plano rejeito a preliminar de violação da dialeticidade recursal,
posto que o recurso combate os fundamentos da sentença de forma adequada, não sendo o caso de mera repetição dos argumentos iniciais
.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). E
m havendo responsabilização da recorrente, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, logo, a recorrente responde independentemente da existência de culpa, sendo que a responsabilidade se aperfeiçoa mediante o concurso de três pressupostos: "a) defeito do serviço; b) evento danoso; c) relação de causalidade entre o defeito do serviço e do dano"
.
A única questão objeto de recurso se resume a valoração do dano moral. Nesse sentido, c
oaduno com o entendimento do juízo
a quo
de forma que entendo que a r. sentença não merece reforma. Isto por que entendo que o
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
, é razoável e adequado ao caso. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrada pelo ilustre Magistrado de primeiro grau, é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela autora e com a capacidade econômica da parte, que inclusive se qualifica como hipossuficiente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
6.
Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pela recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Ante a improcedência do recurso, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.